Tribunal: STF
Processo: AI 532599
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Serviço de
telefonia. Discriminação de pulsos telefônicos na fatura. Dever de
informação ao consumidor. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Ofensa indireta à Constituição. Agravo regimental não
provido. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância
 de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República.
2.      RECURSO. Extraordinário.
Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao princípio do devido
processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Violações
dependentes de reexame prévio de normas inferiores. Ofensa
constitucional indireta. Agravo regimental não provido. É pacífica a
 jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso
extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
3.              RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
 deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.